Tribunal: TJDFT
Processo: 0740781-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RÉU SENTENCIADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO EM ANTERIOR HABEAS CORPUS EM RAZÃO DA DETRAÇÃO. REQUISITOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO COM O ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.
1. Os fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva são diversos dos requisitos apreciados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, não se mostrando incompatível e desproporcional a manutenção da segregação cautelar, pois a prisão foi revista em anterior habeas corpus e ainda se mostra necessária nos termos em que foi decretada, sendo que a superveniência de sentença condenatória ratifica a necessidade da segregação cautelar.
2. De acordo com o entendimento adotado pelos tribunais superiores, inexiste incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, bastante apenas que se proceda à adequação da prisão cautelar com o regime carcerário fixado na sentença.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.